Tribunal: TJBA
Processo: 8039662-77.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039662-77.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. URBIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A PENHORA ON LINE. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONVENIADO SISBAJUD. PREFERÊNCIA DA PENHORA EM DINHEIRO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.. TESE DA MENOR ONEROSIDADE QUE VAI DE ENCONTRO COM AS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 219, 425, 578 DO STJ E 631 DO STF.ADPF 616 NÃO ESTÁ SENDO APLICADA EM RELAÇÃO A URBIS. DECISÃO MANTIDA. DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISBAJUD E RENAJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039662-77.2024.8.05.0000, figurando como Agravante HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS e como Agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA